Tribunal: TJSP
Processo: 2265870-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO" – Penhora de valores financeiros em contas bancárias do Hospital executado, mantidas exclusivamente para gerir repasses de verbas públicas – Valores impenhoráveis, nos moldes do artigo 833, inciso IX, do CPC – Ainda que o débito exequendo tenha origem no fornecimento de insumos hospitalares, o direito ao crédito, de natureza privada e eminentemente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE EXECUÇÃO" – Penhora de valores financeiros em contas bancárias do Hospital executado, mantidas exclusivamente para gerir repasses de verbas públicas – Valores impenhoráveis, nos moldes do artigo 833, inciso IX, do CPC – Ainda que o débito exequendo tenha origem no fornecimento de insumos hospitalares, o direito ao crédito, de natureza privada e eminentemente disponível, não deve prevalecer sobre o mister constitucional da Santa Casa, que é prestar serviços diretos de saúde aos usuários do Sistema – Manutenção da impenhorabilidade aventada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265870-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
BAXTER HOSPITALAR LTDA, é agravado IRMANDADE DA SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), BENEDITO ANTONIO OKUNO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265870-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16098
2
Agravo de Instrumento: 2265870-76.2020.8.26.0000
Agravante: Baxter Hospitalar Ltda.
Agravada:
Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de
Fernandópolis
Magistrado de 1° Inst.: Heitor Katsumi Miura
Comarca: Fernandópolis 2° Vara Cível
VOTO No 16.098
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO” Penhora de valores financeiros em contas
bancárias do Hospital executado, mantidas exclusivamente
para gerir repasses de verbas públicas
Valores
impenhoráveis, nos moldes do artigo 833, inciso IX, do
CPC
Ainda que o débito exequendo tenha origem no
fornecimento de insumos hospitalares, o direito ao crédito,
de natureza privada e eminentemente disponível, não deve
prevalecer sobre o mister constitucional da Santa Casa, que
é prestar serviços diretos de saúde aos usuários do Sistema
Manutenção da impenhorabilidade aventada
Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Baxter Hospitalar Ltda., contra a r. decisão1 que, nos
autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO” que move em face da “Santa Casa de
Misericórdia de Fernandópolis”, acolheu a Impugnação à penhora
realizada em desfavor da executada.
A r. decisão em apreço determinou o
1 Fls. 293/295, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265870-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16098
3
desbloqueio e o levantamento de valores financeiros2 penhorados,
via Sistema Bacenjud, em contas bancárias3 da “Santa Casa”, sob o
fundamento de que os respectivos numerários, por serem oriundos
de repasse de verbas públicas, se afiguram impenhoráveis.
Agravou a exequente “Baxter”, alegando que
forneceu insumos hospitalares à executada e não recebeu os valores
combinados pela transação. Neste espeque, afirma que o montante
bloqueado não pode ser considerado impenhorável, já que a
demanda subjacente também versa sobre prestação de serviços à
saúde. Também alega que a “Santa Casa” recebe verbas de diversos
entes privados, e que sequer comprovou, a contento, que as contas
bancárias em que ocorreram os bloqueios serviriam exclusivamente
ao recebimento de verbas públicas.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo (fl. 34).
Contraminuta às fls. 40/46.
Os autos tornaram conclusos.
É o relatório.
2 R$ 49.261,34, referentes ao Convênio Estadual n° 00243/2020 e R$ 6.420,10, referentes ao
Convênio Estadual n° 00246/2020.
3 Contas bancárias n° 77690 e 69434, mantidas junto à Agência n° 6778-4, do Banco do Brasil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265870-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16098
4
O recurso não deve ser provido.
Com efeito, restou cabalmente comprovado
nos autos que os valores depositados nas contas bancárias da “Santa
Casa de Fernandópolis”, mantidas junto ao Banco do Brasil, servem
ao propósito exclusivo de administrar recursos públicos repassados
pelo Governo do Estado de São Paulo, oriundos dos Convênios de n°
00243/2020 e 00246/2020.
Trata-se, inclusive, de dispositivo expresso
conferido nos referidos atos administrativos, conforme Cláusula XII
dos respectivos instrumentos (fls. 48 e 53).
Deste modo, não há dúvidas de que os
montantes bloqueados junto ao Banco do Brasil são oriundos de
repasse dos cofres públicos, de sorte que sua utilização está restrita
ao custeio dos serviços hospitalares prestados pela executada.
Cuida-se, assim, de verba impenhorável,
segundo comando expresso do art. 833, inciso IX, do CPC.
Não obstante, na específica hipótese
tratada neste recurso, a natureza eminentemente privada e
disponível do débito exequendo não prevalece sobre o mister
constitucional da Santa Casa (prestação direta de serviços de saúde
aos usuários do Sistema), ao que o bloqueio do repasse de verbas
públicas não deve mesmo subsistir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265870-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16098
5
Sobre o tema, vide o seguinte precedente
desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA
Penhora de créditos
recebidos
pelo hospital executado
das
operadoras
de
planos
de
saúde

Possibilidade

Recursos
advindos
de
convênios
médicos,
com
atendimento
prestado à titulares de planos de saúde, de
modo
privado
Impenhorabilidade prevista
apenas
para
recursos públicos recebidos
por
instituições para aplicação compulsória
em saúde, nos termos do art. 833, IX, do
CPC Inexistência de vedação legal ao caso
concreto

Penhora
de
3%
dos repasses mensais que se mostra razoável,
diante
da
delicada
situação
financeira
do hospital, sem inviabilizar suas atividades
MULTIPLICIDADE DE PENHORAS E DE
CREDORES
Impossibilidade de rateio

Necessidade de observância da ordem legal
estabelecida para pagamento Concurso de
preferências que se dá pela anterioridade da
penhora Aplicação dos artigos 797 e 908 do
CPC/2015 RECURSO PROVIDO EM PARTE”
(Agravo
de
Instrumento
n°
2140378-45.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luís
Fernando Nishi, 32° Câmara de Direito
Privado, julgado em 14/08/2018) (g.n.).
Assim, dado o seu acerto, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2265870-76.2020.8.26.0000 -Voto no 16098
6
agravada deve ser integralmente mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, revogo a liminar recursal e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora
disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)